Tribunal: TJSP
Processo: 2197445-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
*Agravo de instrumento – decisão que indeferiu novo pedido de liminar de antecipação de tutela objetivando sustação dos protestos dos títulos – ação já julgada parcialmente procedente, mas apenas sem reconhecer o direito de compensação pleiteado pela autora – presença do fumus boni juris após regular instrução do feito, havendo tão-só necessidade de apuração do exato valor a ser compensado -

Ementa:
*Agravo de instrumento – decisão que indeferiu novo pedido de liminar de antecipação de tutela objetivando sustação dos protestos dos títulos – ação já julgada parcialmente procedente, mas apenas sem reconhecer o direito de compensação pleiteado pela autora – presença do fumus boni juris após regular instrução do feito, havendo tão-só necessidade de apuração do exato valor a ser compensado - deferimento da liminar independentemente de caução – decisão reformada - agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197445-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROLL
CENTER ROLAMENTOS EQUIPAMENTOS, é agravado RODOMAQ RIO
EQUIPAMENTOS E ART. INDUSTRIAIS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197445-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37585
AGRV.No: 2197445-94.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : ROLL CENTER ROLAMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI
AGDO. : RODOMAQ RIO EQUIPAMENTOS E ART. INDUSTRIAIS
LTDA.
*Agravo de instrumento
decisão que indeferiu novo
pedido de liminar de antecipação de tutela objetivando
sustação dos protestos dos títulos
ação já julgada
parcialmente procedente, mas apenas sem reconhecer o
direito de compensação pleiteado pela autora presença do
fumus boni juris após regular instrução do feito, havendo
tão-só necessidade de apuração do exato valor a ser
compensado - deferimento da liminar independentemente de
caução decisão reformada - agravo provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento
contra o r. ato decisório de fls. 189 dos autos
eletrônicos da ação declaratória de inexigibilidade de
títulos c.c. pedido de indenização por danos morais, já
sentenciada parcialmente procedente (fls. 142/146 e
declaração a fls. 170/171) e aguardando o processamento
da apelação apresentada pela autora, aqui agravante, que
indeferiu novo pedido de sustação liminar dos protestos,
alegadamente porque não se vislumbra no caso a presença
de requisitos para qualquer tutela de urgência.
2.
À
reforma
do
decidido,
novamente
insiste a agravante que realizou compras da agravada,
mas, por serem empresas do mesmo ramo, também lhe vendeu
produtos, dispondo de um crédito no valor de R$34.999,86
já protestado, pelo que insiste na compensação com os
valores indicados a protesto pela agravada, que são
posteriores. A ação foi julgada parcialmente procedente,
atacada com apelação por parte da ora agravante, pelo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197445-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pleiteou nova liminar mediante caução real de seu
estoque, sob pena de ser prejudicada em seus negócios,
visto que é revendedora oficial de grandes multinacionais
do ramo de rolamentos, não podendo ter seu nome manchado
no rol de maus pagadores.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado sem efeito ativo (fls. 17/18) e com
resposta pela agravada.
É o relatório.
4. Novamente, reitera a agravante parte
das alegações já expostas e analisadas por esta C. Câmara
no
Agravo
n.
2005483-79.2020.8.26.0000
julgado
recentemente,
dizendo
que
adquiriu
produtos
da ré
agravada, mas também lhe vendeu outros, gerando um
crédito de R$34.999,86 já protestado, pelo que insiste na
compensação com os valores indicados a protesto pela
agravada
(art.
368,
CC/02),
que
são
posteriores.
Acrescentou
que
a
sentença já
julgou parcialmente
precedente a ação, reconhecendo a inexigibilidade de
parte das duplicatas, mas sem lhe conceder o direito de
compensação.
5. Conforme já exposto, o art. 300, § 1o,
do CPC/15 permite ao juiz conceder tutela de urgência,
sem ouvir o réu, sendo-lhe facultado determinar que a
requerente preste caução real ou fidejussória idônea, com
a finalidade de ressarcir os prejuízos que o deferimento
da liminar poderá acarretar à parte adversa em razão da
controvérsia instalada.
6. Assim, em regra “tanto a outorga de
liminar quanto a exigência de caução como contracautela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197445-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pertencem à discrição do juiz” (JTACSP-RT-105/164),
ressalvadas situações excepcionais aqui não evidenciadas.
Ao abrandamento do arbítrio judicial, a orientação do C.
STJ é no sentido de que ele deve sempre efetivar “o
controle da idoneidade da caução, que repousará na
aparência do bom direito, alegada e provada” (REsp. 2.240-
SP, 3a T., REL. MIN. GUEIROS LEITE, j. 19.06.90).
7. Na primeira oportunidade, o Magistrado
“a quo” havia fundamentado seu entendimento na falta de
comprovação de concordância quanto à compensação de
valores. Ora, se houvesse concordância, certamente os
protestos não teriam sequer sido lavrados, pois um dos
pedidos da presente ação é justamente o direito de ver
reconhecida a compensação de valores.
8.
Nessas
circunstâncias,
melhor
analisados os elementos e os subsídios trazidos aos
autos, agora assiste razão à agravante quanto ao “fumus
boni juris” e “periculum in mora” bastantes ao
deferimento da liminar independentemente de caução em
dinheiro.
9. Dessa maneira, conveniente a sustação
integral de todos os protestos descritos na inicial até
que se faça nos autos da apelação a apuração dos exatos
valores a serem compensados.
10.
Com
esses
fundamentos,
dá-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js